Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DESCOLAMENTO DE RETINA. PERDA DA VISÃO. PROVA PERICIAL. QUADRO GRAVE. CONSEQUÊNCIA DA GRAVIDADE DO QUADRO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso.
3. Incabível o reconhecimento do nexo causal entre a perda visual e a omissão estatal, porquanto o quadro clínico apresentava gravidade desde o início, tendo a prova pericial considerado a cegueira como consequência natural da gravidade do caso.
4. Recurso conhecido e não provido.